Tribunal: TJMT
Processo: 1001768-73.2025.8.11.0037
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001768-73.2025.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), ALEDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 883.800.921-04 (APELADO), ALEDA OLIVEIRA SANTOS - CNPJ: 32.372.254/0001-27 (APELANTE), RENATA MARIANO PEDROTI LOPES - CPF: 225.432.858-14 (ADVOGADO), ALEDA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 883.800.921-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS EM CONFORMIDADE COM A TAXA MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios, constituindo o débito em título executivo judicial e condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão:

(i) saber se os documentos apresentados na inicial da ação monitória são hábeis a constituir
prova
escrita, nos termos do art. 700 do CPC;

(
ii
) saber se a taxa de juros remuneratórios de 2,10% ao mês pactuada contratualmente é abusiva a ponto de justificar sua revisão judicial.

III. Razões de decidir

3.
A inicial foi adequadamente instruída com contrato bancário, extratos e memória de cálculo, evidenciando a existência da dívida e a evolução do débito, conforme jurisprudência consolidada (Súmula 247/STJ).

4.
A taxa de juros remuneratórios de 2,10% ao mês encontra-se abaixo da média de mercado divulgada pelo BACEN (3,10% ao mês), não restando demonstrada a alegada onerosidade excessiva ou abusividade contratual.

5.
Ausente demonstração inequívoca de prática de anatocismo ou qualquer vantagem desproporcional, incabível a revisão contratual postulada.

6.
Demonstrada a hipossuficiência da Apelante, defere-se o benefício da gratuidade da justiça.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É admissível
a
ação monitória fundada em contrato bancário acompanhado de extratos e memória de cálculo que evidenciem a relação obrig
acional e a evolução do débito.
2. A taxa de juros remuneratórios contratada, quando inferior à média de mercado, não configura abusivida
de nem enseja revisão judicial.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 700 e 85, § 11; CC/2002,
arts
. 389, § 2º, e 406, § 1º (com redação dada pela L. 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 247; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.556.722/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 09.12.2024; STJ,
REsp
1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª S., j. 22.10.2008.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso de apelação interposto
por
ALEDA OLIVEIRA SANTOS
contra a sentença proferida pelo Dr. Alexandre
Delicato

Pampado
, Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Monitória n. 1001768-73.2025.8.11.0037, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
,
que
julgou improcedentes os embargos monitórios opostos pela
A
pelante, constituindo a prova escrita em título executivo judicial no valor de R$ 40.190,31, com condenação em
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação
(ID. 302205194).

Em suas razões recursais
(ID. 302205197)
, a Apelante alega, preliminarmente, inépcia da inicial por ausência de documentos essenciais à comprovação da relação obrigacional, sustentando que os documentos juntados pela embargada não possuem assinatura e consistem apenas em telas do sistema financeiro e ficha padrão de abertura de conta, não preenchendo os requisitos do
art.
700 do C
PC.

No mérito, sustenta a abusividade dos juros remuneratórios de 2,10% ao mês, argumentando que, tratando-se de empresa individual de pequeno porte, os juros se mostram exorbitantes, requerendo a redução para o valor de R$ 29.333,43, conforme cálculo apre
sentado em seu laudo pericial, postulando
a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita,
por
ser empresária individual em tratamento oncológico com dificuldades financeiras.

A
Cooperativa a
pelada apresentou contrarrazões no ID. 302210354, alegando que a inicial foi devidamente instruída com todos os documentos exigidos para a propositura da ação monitória, incluindo contrato de abertura de conta, extratos bancários e memória de cálculo co
m evolução detalhada do débito.

Quanto aos juros remuneratórios, defende que a taxa de 2,10% ao mês está abaixo da média de mercado de 3,10% ao mês, conforme histórico do
BACEN, não havendo abusividade, bem como que, por ser
pessoa jurídica,
a Apelante
deve demonstrar cabalmente sua hipossuficiência
para ter direito ao benefício da gratuidade da justiça, pugnando, ao final,
pelo desprovimento integral do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios recursais
.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
a
Recorrente requer a gratuidade da justiça para o conhecimento do apelo (ID.
303177892
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Inépcia da
inicial

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
a
Apelante sustenta a inépcia da petição inicial, alegando que não haveria prova escrita hábil a autorizar o ajuizamento da ação monitória e tampouco demonstrativo de evolução do débito que preenchesse os requisitos do artigo 700 do CPC.

Contudo, a pre
liminar não merece acolhimento.

Consta dos autos que a exordial foi instruída com o
“CADASTRO DE PESSOAS - PESSOA JURÍDICA”
(ID. 302205160),
“Memória de Cálculo - Plataforma de Recuperação de Crédito”
(ID. 302205161),
“FICHA GRÁFICA”
(ID. 302205162)
e
“EXTRATO DE CONTA CORRENTE”
(ID. 302205163),
documentos
estes que
, conforme
entendimento consolidado pelo STJ (
Súm
. 247)
, constituem prova escrita suficiente para o manejo da ação monitória, exibindo de modo claro e pormenorizado a relação obrigacional, o montante incontroverso e a evolução do débito.

Logo
, a alegação de ausência de liquidez e exequibilidade dos valores pretendidos não se sustenta, pois a prova escrita apresentada demonstra claramente o saldo devedor e os encargos contratualmente pactuados, possibilitando à parte contrária o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, verifica-se que a petição inicial
da ação monitória
atendeu integralmente aos requisitos do
art.
700 do CPC, não havendo qualquer falta de clareza, precisão ou completud
e
capazes de configurar inépcia
, como alega a Recorrente.

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PROVA ESCRITA. DOCUMENTOS HABILITADOS. (...)
Tese de julgamento: "
O contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui prova escrita suficiente para o ajuizamento da ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC e da Súmula 247/STJ
."
(...)”
(
TJMT.
N.U 1002700-89.2023.8.11.0018,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
10/02/2025,
DJ
e
10/02/2025)
(
g.n
.)

Portanto
,
REJEITO
a preliminar de inépcia da petiç
ão inicial
suscitada pel
a
Apela
nte
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada esta quest
ão
, tem-se que, no mérito,

ALEDA OLIVEIRA SANTOS
pretende a reforma da sentença que julgou improcedentes os embargos monitórios por ela opostos, buscando a revisão dos juros remuneratórios contratados, para o fim de determinar a correção dos valores correspondentes ao débito principal.

De início, entendo como suficientemente comprovada a condição de hipossuficiência d
a

Apelante
pelos documentos juntados nesta instância (ID.
302205198
e
ID.
302210352
),
por se tratar de empresária individual que responde com seu próprio patrimônio pelos riscos de seu negócio (“
Podologia
Acessível”),
de modo que, p
reenchidos os requisitos
,

DEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça,
nos termos dos
arts
. 98 e ss. do CPC
.

Como visto,
a
Apelante não contesta a
origem da
dívida em si, apenas
alega a ausência de documentação adequada e
questiona a forma de atualização
da mesma
,
defendendo
a abusividade das cláusulas pactuadas.

Do cotejo dos autos,
contudo,
constato que

o
recurso
não
comporta
provimento
.
Vejamos.

Constou da sentença
recorrida,
no que
pertine
:

“
(...)

Trata-se de Ação Monitória proposta por COOPERATIVA DE
CREDITO
POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO
-
SICREDI VALE DO CERRADO, em face de ALEDA OLIVEIRA SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos, que objetiva constituir em título executivo dívida representada em prova escrita que acompanha a inicial.

Devidamente citada (id 186592191), a demandada opôs embargos monitórios, arguindo inépcia da inicial e descaracterização da mora em virtude da ilegalidade dos juros (id 189006578).

Houve impugnação, refutando todos os pontos arguidos pelos embargantes (id 190060894).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Tratando-se de matéria puramente de direito que dispensa a produção de outras provas, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: (...),
entendo que o processo comporta prolação de sentença
.

Preliminarmente, a parte demandada alega
inépcia da inicial,
por entender que não houve comprovação da efetiva contratação e memória de cálculo.

No entanto, compulsando os autos, verifica-se que a tese de inépcia não prospera, uma vez que o autor acostou
à
inicial o extrato de liberação do crédito e memorial de cálculo, o que demonstra a contratação do empréstimo por meio eletrônico.

Assim, rejeito a preliminar arguida e passo à análise do mérito
.

Desse modo, passo à análise do mérito.

A parte autora alega que os juros fixados são abusivos, uma vez que fixados acima de 12% ao ano.

Nessa perspectiva, há que ser destacado que muito embora as instituições financeiras não estejam limitadas ao patamar de 12% ao ano (Súmula vinculante nº 07 e Súmula nº 596 do STF), tal situação não autoriza a cobrança de juros considerados exorbitantes.

Por outro lado, a prática de taxa de juros acima da média do mercado, por si só, não caracteriza abusividade nas relações contratuais havidas com instituições financeiras, cabendo, portanto, à parte inconformada, demonstrá-la de forma indubitável nos autos.

A propósito, merece destaque o posicionamento do STJ no sentido de que a “perquirição acerca da abusividade não é estanque, o que impossibilita a adoção de critérios genéricos e universais. A taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central, constitui um valioso referencial, mas cabe
somente ao juiz, no exame das peculiaridades do caso concreto, avaliar se os juros contratados foram ou não abusivos (...) (
REsp
.
1.061.530
-
RS).

Assim, salvo nos casos de manifesto abuso decorrente de percentuais exorbitantes analisados em conjunto com circunstâncias outras verificáveis no caso concreto, não cabe ao estado/juiz interferir na economia do país determinando qual taxa de juros deverá ser praticada pela instituição bancária na sua atuação perante o mercado,
sob pena
de violação do princípio da livre concorrência estampado no inciso IV do art. 170 da Constituição Federal.

Nessa linha de raciocínio, é importante frisar, mais uma vez, que, mesmo em situações em que haja taxas potencialmente exorbitantes, a caracterização da abusividade perpassa necessariamente pela análise de outros elementos que vão além da simples comparação entre o índice praticado e a média de mercado.

No caso concreto, verifica-se que o contrato prevê juros de 2,10% ao mês (id 184836637), enquanto a taxa média de mercado para a operação era de 3,10% ao mês, conforme histórico de taxa de juros do BACEN, razão pela qual
não há falar em abusividade do percentual aplicado
.

Desse modo, em que pese à alegação de ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerente não comprovou, de forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual, o que impede a revisão do contrato desse aspecto.

Destarte, não há como acolher a pretensão autoral deduzida nos autos.

Assim sendo, analisando os autos, verifica-se que
os documentos que instruem a inicial comprovam o débito da(s) parte(s) demandada(s), a(s)
qual(
ais), no entanto, não se desincumbiu(
ram
) de sua responsabilidade probatória acerca da existência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela parte autora
.

Por fim, no tocante ao pedido de assistência judiciária gratuita, tem-se que não
merece
acolhimento, uma vez que não houve a comprovação dos requisitos pelo embargante.

Destaque-se que a embargante junta apenas declaração de hipossuficiência, o que, por si só, não é capaz de corroborar suas alegações. Assim, indefiro o pedido de gratuidade da justiça.

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os embargos monitórios então opostos, e, com fundamento no art. 702, § 2º, do CPC,
CONSTITUO
a prova escrita que instrui a presente ação em título executivo judicial, para todos os fins de direito, acrescidos de todos os encargos contratuais, expressamente requeridos na inicial, a serem aplicados a partir do vencimento da obrigação (...) (STJ
-

AgInt
no
AREsp
n. 1.776.999/SP) até o efetivo pagamento do valor devido (
AgInt
no
AREsp
n. 2.306.660/RS,
DJe
de 22/3/2024).

Na realização do cálculo, deverá ser aplicada correção monetária pelo IPCA, a partir do vencimento da obrigação, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado o disposto nos artigos 389, § 2º, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

Condeno
o(s)
devedor(
res) ao pagamento das custas processuais e
honorários
advocatícios, os quais fixo em
10% sobre o valor atualizado da condenação
.

(
...)”
(ID.
302205194
) (
g.n
.)

Pois bem
.

Como visto, o Apelante suscitou a carência da ação por insuficiência documental para ajuizamento da ação monitória.

Entretanto, tal alegação não merece acolhimento.

Sabe-se que a ação monitória serve de instrumento processual para o credor perseguir a cobrança de dívida lastreada em documento destituído de força executiva.
Assim, p
ara o ajuizamento da ação monitória, é necessário

que o autor instrua sua inicial com prova escrita, s
em eficácia de título executivo (art. 700 do CPC).

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, prova escrita hábil a instruir o procedimento monitório é qualquer documento, sem eficácia executiva, que denote i
ndícios da existência do débito
, estabelecendo a Súmula n. 247 que
“
o contrato de abertura de crédito em
conta-corrente
,
acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
” (2ª SEÇÃO, j. 23/05/2001, DJ 05/06/2001, p. 132)
.

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. COBRANÇA JUDICIAL DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Conforme a jurisprudência desta Corte, a prova escrita hábil a instruir a ação monitória não precisa ser absoluta e incontestável, mas sim idônea o suficiente a fim de permitir um juízo de probabilidade acerca da existência da obrigação.

2. O contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula n. 247 do STJ).

3. Rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas firmadas com base na análise do instrumento contratual e do acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.

4. A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão.

5. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.556.722/SC,
R
el
.
Min
.
João Otávio de Noronha,
4ª
Turma,
j. 0
9/12/2024, DJEN 12/12/2024
) (
g.n
.
)

No caso, a apelada instruiu a inicial com
o
cadastro de pessoa jurídica, memória de cálculo, ficha gráfica e
extrato da conta correntes
(ID.
302205160
a ID.
302205163
)
, documentação suficiente para o ajuizamento da ação monitória.

O contrato objeto da monitória refere-se expressamente
a
contratação de

crédito pessoal
pré-aprovado
(
Operação
n
. C312309046)
,
firmado no
dia
19
/0
5
/202
3
,
com saldo devedor
de R$
48.190,31
,
constando ainda
o demonstrativo
atualizado do débito e os extrat
os registrando o vencimento antecipado a partir de 03/09/2024 (ID. 302205161).

Os aludidos documentos que instruíram a monitória revelam o vínculo obrigacional existente entre as partes, bem como a disponibilização e a utilização dos recursos pel
a
Apelante, o que é suficiente para permitir juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor, mesmo porque
a

parte
não nega que tenha se beneficiado do crédito.

Assim, cumpriu a
Cooperativa
autora
os requisitos para o ajuizamento da presente ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC, aparelhando o feito
com documento escrito capaz de demonstrar a probabilidade do seu direito e o valor do proveito econômico perseguido.

Diante disso, não há que se falar em carência da ação por ausência de documentação adequada
,
uma vez que os documentos apresentados pela apelada (contrato e extratos bancários) preenchem integralmente os requisitos exigidos para embasar o pedido monitório, demonstrando não apenas a existência da dívida, mas também a clareza quanto aos valores e encargos pactuados.

Fixada essa premissa, resta analisar a alegada abusividade dos juros remuneratórios de
2,10%
ao
mês aplicados no contrato em questão
, como alega a Apelante.

Para tanto,
é imperioso ressaltar que, de acordo com a Súmula n. 381 do STJ,
“
nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”
, cabendo
à
Apelante o dever de indicar onde se encontra a ilegalidade mediante a demonstração da abusividade, não bastando, para tanto, alegar que houve capitalização de juros.

Nessa esteira, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 973.827/RS e 1.003.530/RS sob o rito dos recursos repetitivos,
fixou
duas teses paradigmas que deram origem aos Temas n. 246 e n. 247, segundo os quais:

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.” (Tema
n.
246
/STJ
)

“
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.” (Tema
n.
247
/STJ
)

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA -
REJEIÇÃO -ABERTURA
DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS (
CARTÃO DE CRÉDITO) - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE
- RECURSO DESPROVIDO. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional, sobretudo na hipótese em que constam todos os índices e encargos incidentes na dívida cobrada.
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo
(STJ - 2.ª S. - REsp 973827/RS).” (TJMT. N.U 1006002-62.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Rel.
Desa
.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 19/04/2023,
DJe
28/04/2023) (
g.n
.)

De todo modo, no caso
concreto,
a
Apelante não demonstrou de forma específica e fundamentada
a prática de anatocismo ou a abusividade d
os encargos praticados em relação às taxas médias de mercado.

Frise-se que a sentença recorrida consignou expressamente que o contrato prevê juros de
2,10%
ao mês, enquanto a taxa média de mercado para a operação era de
3,10% ao mês
, conforme histórico de taxa de juros do BACEN, comparação numérica esta que demonstra, de forma inegável, que a taxa contratada de 2,10% ao mês encontra-se
abaixo da média de mercado
, contrariando frontalmente a alegação recursal de onerosidade excessiva.

De fato, o entendimento do magistrado de origem está em consonância com o que vem decidindo o STJ, que, em diversos precedentes, tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se adote a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central. Assim, tem considerado abusivas taxas
superiores a
uma vez e meia
,
ao dobro
,
ou ao triplo

daquela média, conforme se vê do trecho

destacado
do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo
REsp
n. 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi,
in
verbis
:

“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas
superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari
Pargendler
no
REsp
271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(
Resp
1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria,
DJe
de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)
”

Já a súmula 296 do STJ também dispõe que
“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”

(
g.n
.
)

Nesse cenário, após detida análise do caso, não vislumbro a demonstra
ção
anatocismo ou
de abusividade por parte da Cooperativa
Apela
da
, uma vez que a taxa contratada de
2
,
1
0% a.m. não está em discrepância com a média
praticada no mercado financeiro para a modalidade de crédito
em questão
, pois inexiste uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a taxa média de mercado
(3,10%)
.

Logo, à m
í
ngua de qualquer ilegalidade na
atualização da dívida que se pretende dar eficácia
, escorreita a sentença
que constitui de pleno direito em título executivo judicial
a prova escrita que instrui a inicial
.

Diante d
o exposto,
REJEITO
a preliminar
aviada e
, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto
por

ALEDA OLIVEIRA SANTOS
,
mantendo
incólume

a
sentença
objurgada
, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios de 10% para
15% (quinze por cento)
, atendendo ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, restando suspensa, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista a gratuidade da justiça ora deferida (art. 98, §

3º, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025